Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental formulado por LUIZA DE OLIVEIRA GONÇALVES e após interpor apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais na ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de NOTRE DAME. Na origem, LUIZA DE OLIVEIRA GONÇALVES alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré e que foi diagnosticada com “disfunção temporomandibular com luxação de disco articular bilateral para medial, além do edema mandibular, edema da banda posterior e presença de afilamento dos discos articulares”, que lhe causam fortes dores e limitação de abertura bucal. Faz acompanhamento com profissional bucomaxilofacial que indicou “cirurgia de discopexia da ATM esquerda por meio de artroscopia e reconstrução maxilar após extração”, a ser realizada com anestesia geral, em ambiente hospitalar, exigindo internação e período médio de hospitalização de 01 dia. No entanto, a requerida se recusou a autorizar e a cobertura do procedimento, por entendê-lo como inadequado e autorizado tão somente “procedimento de punção articular terapêutica, que basicamente consiste em lavar a região da ATM, o que já fora realizado por seu cirurgião assistente”. Requereu a condenação da ré no custeio integral do tratamento cirúrgico indicado e na indenização pelos danos morais arbitrada em 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 24013991 – Págs. 1/6). NOTRE DAME apresentou contestação. Disse, em resumo, que o tratamento indicado pelo profissional assistente da autora não seria adequado, conforme parecer de seu próprio profissional e de terceiro desempatador integrante de junta médica, na forma da Resolução Normativa 424, da ANS. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da ação, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear integralmente os procedimentos prescritos à autora, devidamente discriminados nos autos, e indevidamente negados anteriormente. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condeno a partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada, entretanto, a gratuidade de justiça deferida nos autos (ID 63240203). O plano de saúde interpôs apelação e repristinou os fundamentos da contestação quanto ao argumento de que a negativa do tratamento fora legítima (ID. 24016102). A autora também recorreu para que o pedido de danos morais fosse julgado procedente (ID. 24016106). Em petição avulsa, LUIZA noticiou a resistência da ré em cumprir a sentença e aduziu que o laudo apontaria diversas dores e riscos para a paciente, razão pela qual deveria ser concedida a tutela provisória incidental para determinar o custeio e realização da cirurgia pela operadora do plano, conforme solicitado pelo médico assistente e reconhecido pela sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID. 24833761). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Primeiramente, cabe consignar ser irrelevante o argumento de que a NOTRE DAME não requereu efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a apelação já é dotada de efeito suspensivo. O presente caso não está elencado entre as exceções legais previstas no art. 1.012, §1o, do CPC. Já o recurso interposto pela autora se limita à discussão acerca da existência dos danos morais. Dessa forma, necessário analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses requisitos. A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o risco de dano ou o resultado útil do processo. No caso em apreço, houve divergência quanto à adoção do tratamento sugerido pelo médico assistente e o profissional do plano de saúde. A questão foi dirimida por juntada médica ou odontológica, conforme sobressai da leitura do processo. O parecer do desempatador desaconselhou a adoção da cirurgia nos moldes propostos pelo médico assistente. De acordo com a Resolução no. 424/2017, que disciplina a instalação de Junta Médica e para dirigir divergências entre o médico ou dentista assistente e o profissional do plano de saúde, o parecer do desempatador vincula ambas as partes para fim de cobertura (art. 6o, §4o). Sob o prisma normativo, a probabilidade do direito estaria esvaecida. Quanto ao risco de dano ou resultado útil do processo, melhor sorte não socorre a requerente. Conforme o acervo probatório, trata-se de um quadro crônico e que afeta a articulação maxilar da beneficiária há bastante tempo. Inclusive informou que já foram realizados outros procedimentos, igual àquele sugerido novamente pela operadora do plano de saúde. A paciente possui um quadro crônico há mais de dois anos, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. Esse fato inclusive foi destacado pelo perito quando da elaboração do laudo ao responder um dos quesitos: “3. Favor esclarecer o Sr. Perito se estas cirurgias são de urgência ou eletivas? • Os procedimentos solicitados são de natureza eletiva, na especialidade BUCOMAXILOFACIAL, os eventos passíveis de caracterização de necessidade de intervenção de urgência mais comuns são as fraturas por eventos externos (acidentes automobilísticos, quedas, agressões e outros), doenças como cistos, tumores, hemorragias, infecções graves também podem ser tratamentos classificados como urgentes ou emergenciais.” (ID. 24016020 – Pág. 2) Portanto, não se evidencia urgência ou emergência a justificar a concessão da tutela de urgência neste momento, ainda que a sentença já tenha reconhecido o seu direito à cobertura do procedimento proposto pelo médico assistente. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento mais adequado à sua condição. Mas as partes adotaram procedimento legítimo para dirimir conflito de opiniões técnicas entre os profissionais de saúde de cada um dos lados. Lado outro, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Diante dessas peculiaridades da causa, não se vislumbra, a primo ictu oculi, o risco de dano grave apto a ensejar a concessão da tutela antecipada, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator